Tribunal: CARF
Processo: 10166.905333/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.905333/2013-11
ACÓRDÃO
3402-011.957 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASAL REFRIGERANTES S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
IPI. COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO QUE ESGOTOU O SALDO CREDOR DO IPI.
Tendo sido julgado, segunda instância, o Auto de Infração que esgotou
parte do saldo credor do IPI, é de se acompanhar o resultado deste
julgamento no que se aplicar ao processo de compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário no limite da extensão do decidido no processo no
10166.721520/2014-24.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocado(a)), Bernardo Costa Prates Santos,
Mariel Orsi Gameiro, Alexandre Freitas Costa (suplente convocado (a)), Jorge Luis Cabral
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Tatiana Josefovicz Belisario, o conselheiro(a) Cynthia Elena de Campos,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Alexandre Freitas Costa.

Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.957 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905333/2013-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-57.371, proferido
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão
Preto/RPO, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, contra
despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF, não reconhecendo o
direito creditório em litígio.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento referente a créditos de IPI
decorrentes da exportação de produtos, referentes ao 3o trimestre de 2012, no entanto, a
autuação controlada pelo processo no 10166.721520/2014-24 glosou créditos que seriam
indevidos em relação a mercadorias adquiridas na Zona Franca de Manaus, e reconstituiu a escrita
fiscal resultando em crédito disponível inferior ao pleiteado e na não homologação tanto do
pedido de ressarcimento e como na não homologação de pedidos de compensação relacionados.
Em sua Manifestação de Inconformidade a Recorrente alegou que impugnou o
lançamento que resultou na reconstituição dos créditos pretendidos e na não homologação de sua
PER/DCOMP.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância utilizou-se da decisão de Primeira
Instância, relativa ao processo do auto de infração, contrária à Recorrente para entender que os
créditos de IPI são prioritariamente alocados a débitos do próprio IPI, e assim fundamentou sua
decisão, afastando também a sobrestação do processo até a conclusão da lide administrativa do
auto de infração, sob a argumentação de que não caberia à Primeira Instância esta providência,
tendo em vista que o processo em questão já havia sido julgado nesta instância.
A Recorrente tomou ciência da decisão de Primeira Instância no dia 14 de abril de
2015, e apresentou Recurso Voluntário no dia 30 de abril de 2015.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente alega que à época da transmissão dos
pedidos de ressarcimento, transmitidos entre 16/10/2012 e 27/12/2012, não havia a constituição
do auto de infração, que somente fora dado ciência à Recorrente no dia 12/03/2014.
Alega também que os pedidos de compensação teriam o condão de extinção do
crédito tributário sob posterior condição resolutória de homologação, logo não poderiam ter sido
alcançadas pelos efeitos do auto de infração, posto que produziriam seus próprios efeitos desde a
sua apresentação.
Também argui que o processo administrativo fiscal ainda não se encerrou, logo a
decisão ainda não seria definitiva, em razão disto solicita o sobrestamento do processo até a
conclusão da lide administrativa sobre o auto de infração, e que no caso de se negar o
sobrestamento, o presente processo seja apensado ao processo do auto de infração referido.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.957 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905333/2013-11
3
Alega que o Acórdão da DRJ não teria se manifestado a respeito da argumentação
sobre a legitimidade do crédito pretendido que, salvo melhor juízo, seria objeto do processo do
auto de infração.
Argui novamente motivos para os quais dever-se-ia reconhecer o crédito, objeto de
processo outro que não este.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade de forma que dele tomo conhecimento.
O presente processo trata de pedido de ressarcimento que não foi homologado em
razão de fiscalização posterior que glosou créditos do mesmo período pleiteado e recompôs a
escrita contábil/tributária, gerando indisponibilidade de créditos ressarcíveis e, portanto, a não
homologação do pedido.
Quando da decisão de Primeira Instância, o processo no 10166.721520/2014-24 já
havia sido julgado contrariamente à Recorrente, não alterando assim o elemento de causa que
resultou na não homologação do pedido de ressarcimento, e a Autoridade de Primeira Instância
procedeu corretamente em entender que não era de sua esfera de competência a questão pois já
estaria resolvida, não cabendo a ela alteração no Despacho Decisório, que teve a sua base de
motivação confirmada na Primeira Instância em outro processo.
O referido processo foi julgado em Segunda Instância, nesta mesma Turma
Ordinária, com composição diferente, resultando no Acórdão no 3402-002.993, onde se deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário para se afastar a multa de ofício e mantendo o restante
da autuação.
A Decisão sofreu embargos inominados pela Recorrente, que foram acolhidos sem
atribuição de efeitos infringentes para sanar erro material do voto do relator, conforme o Acórdão
no 3402-006.336.
O processo do auto de infração já teve julgamento de Recurso Especial na 3a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, resultando no Acórdão no 9303-015.032, cuja ementa e
dispositivo reproduzo abaixo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração: 01/01/2009 a
31/12/2009, 01/10/2010 a 30/09/2012 AFASTAMENTO DE PENALIDADES. ART. 76, II, “A” DA LEI
4.502/64. NÃO RECEPCIONADO PELO ART. 100, II, DO CTN. O art. 76, inciso II, alínea "a" da Lei no
4.502, de 1964 (fundamentação legal do art. do art. 486, II, "a", do RIPI/2002 e do art. 567, II, "a", do
RIPI/2010), deve ser interpretado em conformidade com o art. 100, inciso II do CTN, e, inexistindo lei
que atribua eficácia normativa a decisões proferidas no âmbito do processo administrativo fiscal
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.957 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905333/2013-11
4
federal, a observância destas pelo sujeito passivo não exclui a aplicação de penalidades (Súmula
CARF no 167). CREDITAMENTO FICTO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM (RE No
592.891/SP). CONDICÃO. ALÍQUOTA POSITIVA NA TIPI. Reconhece-se o direito ao creditamento do
valor do imposto calculado, como se devido fosse, na aquisição de insumos isentos da Zona Franca de
Manaus, com base na decisão vinculante do STF no RE no 592.891/SP, com Repercussão Geral, mas
condicionado a que os insumos tenham alíquota positiva na TIPI, e nesta medida, conforme Nota SEI
no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME. DEDUÇÃO DE CRÉDITOS ADMITIDOS NA ESCRITA FISCAL.
PAGAMENTO. DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o, DO CTN. Para que seja considerada pagamento (art. 183,
parágrafo único, III, do RIPI/2010), com reflexos na contagem do prazo decadencial (art. 150, § 4o, do
CTN), os créditos de IPI devem ser admitidos pela legislação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no
mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento, aplicando a Súmula CARF 167, devendo a
unidade de origem verificar o crédito tributário remanescente, em função da presente decisão, para
efeitos de manutenção da multa. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade
de votos, em dar lhe parcial provimento, para: (a) reconhecer o direito ao creditamento de insumos
adquiridos da Zona Franca de Manaus, na medida em que a alíquota na TIPI seja maior que zero, nos
termos do decidido pelo STF no RE 592.891/SP (Tema n. 322 de Repercussão Geral) e da Nota SEI
PGFN 18/2020; e (b) reconhecer que a regra decadencial aplicável é a do art. 150, § 4o, do CTN
Como a razão de não homologar os pedidos de ressarcimento e de compensação foi
a insuficiência de créditos, em decorrência de auto de infração anterior ao Despacho Decisório, e
aquele teve resultado parcialmente em decisão final administrativa favorável à Recorrente em
Segunda Instância, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, no limite da extensão
do decidido no processo no 10166.721520/2014-24.
Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 591
DF CARF MF
Original